Tribunal: TJSP
Processo: 1019731-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
Não há falar em cerceamento do direito da embargante de produzir provas, uma vez que a apuração do propalado excesso depende da elaboração de simples cálculos aritméticos.

Excesso de execução não configurado.
O embargado atualizou o débito

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
Não há falar em cerceamento do direito da embargante de produzir provas, uma vez que a apuração do propalado excesso depende da elaboração de simples cálculos aritméticos.

Excesso de execução não configurado.
O embargado atualizou o débito de acordo com a tabela prática de atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia Corte. Sobre o valor atualizado aplicou juros moratórios correspondente ao período de inadimplemento e multa de dois por cento. O equívoco nos cálculos da embargante é perceptível ictu oculi, pois aplicou juros moratórios visivelmente menores do que os devidos. Sobre o valor do débito, o embargado incluiu as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios sucumbenciais de dez por cento, tal como fixados no despacho que determinou a citação da embargante. Nada há de irregular na planilha de cálculos que acompanhou a inicial da ação de execução, que demonstra de forma clara e de fácil compreensão a evolução do débito.

Título executivo que espelha obrigação líquida, certa e exigível.
O título executivo é um instrumento particular de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, que traz em seu bojo informações claras a respeito de valores e de percentuais dos encargos cobrados. Assim, espelha obrigação líquida, certa e exigível. A avença estabeleceu o pagamento do valor confessado em parcelas de valores fixos, com termos certos. Deixando de quitar a dívida nos termos ajustados, e não havendo qualquer abuso que a impossibilitasse de fazê-lo, a embargante se encontrava em mora (ex re). Dispensava-se sua interpelação para efetuar o pagamento (dies interpellat pro homine).
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357817
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019731-29.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VARSOVIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é
apelado CONDOMÍNIO UP GRADE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019731-29.2018.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
2/5
Voto no 24.686
Apelação Cível no 1019731-29.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 10a Vara Cível
Juiz(a): Andrea de Abreu e Braga
Apelante(s): Varsóvia Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
Apelado(a)(s): Condomínio Up Grade Santo André
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO
CONFIGURADO.
Não há falar em cerceamento do direito da embargante de
produzir provas, uma vez que a apuração do propalado excesso
depende da elaboração de simples cálculos aritméticos.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
O embargado atualizou o débito de acordo com a tabela prática
de atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia
Corte. Sobre o valor atualizado aplicou juros moratórios
correspondente ao período de inadimplemento e multa de dois
por cento. O equívoco nos cálculos da embargante é perceptível
ictu oculi, pois aplicou juros moratórios visivelmente menores
do que os devidos. Sobre o valor do débito, o embargado
incluiu as custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios sucumbenciais de dez por cento, tal como fixados
no despacho que determinou a citação da embargante. Nada há
de irregular na planilha de cálculos que acompanhou a inicial
da ação de execução, que demonstra de forma clara e de fácil
compreensão a evolução do débito.
TÍTULO EXECUTIVO QUE ESPELHA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA,
CERTA E EXIGÍVEL.
O título executivo é um instrumento particular de confissão de
dívida, assinado por duas testemunhas, que traz em seu bojo
informações claras a respeito de valores e de percentuais dos
encargos cobrados. Assim, espelha obrigação líquida, certa e
exigível. A avença estabeleceu o pagamento do valor
confessado em parcelas de valores fixos, com termos certos.
Deixando de quitar a dívida nos termos ajustados, e não
havendo qualquer abuso que a impossibilitasse de fazê-lo, a
embargante se encontrava em mora (ex re). Dispensava-se sua
interpelação para efetuar o pagamento (dies interpellat pro
homine).
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019731-29.2018.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
3/5
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 146/147, que não acolheu os embargos à execução
opostos por VARSÓVIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. em face de
CONDOMÍNIO UP GRADE SANTO ANDRÉ.
Consta dos autos que o embargado move em face da
embargante ação de execução, com lastro em instrumento particular de
confissão de dívida.
Em sua inicial, a embargante narra que há excesso de
execução. A planilha de cálculos não demonstra de forma clara e de fácil
compreensão a evolução do débito. Não pode ser considerada em mora.
O embargado impugnou o pedido formulado na inicial.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) o título executivo se trata de
documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, e se
trata, sem dúvida de título executivo extrajudicial; tal documento,
acompanhado de demonstrativo de cálculo da dívida atualizada, é
suficiente para autorizar o ajuizamento da demanda executiva; (b) o
demonstrativo de cálculo apresentado mostra-se coerente e fundamentado,
não havendo que se falar em qualquer vício em relação a ele; (c) o
inadimplemento é incontroverso, o que determina o vencimento da dívida e
aplicação dos encargos devidamente previstos no título executivo; e (d) ao
valor do débito, devem ser acrescidas as custas processuais e honorários
advocatícios. Assim, não acolheu os embargos.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Inconformada, a embargante apela às pp. 157/168. Alega, em
suma, que o julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento de seu
direito de produzir provas, uma vez que a produção de perícia contábil era
imprescindível à sua correta solução. No mais, repisa a mesma tese já
expendida em sua petição inicial. Pugna pelo provimento do recurso para
anulação ou, subsidiariamente, reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019731-29.2018.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
4/5
O embargado ofertou contrarrazões (pp. 171/175).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. Não há falar em cerceamento do direito da embargante de
produzir provas, uma vez que a apuração do propalado excesso depende da
elaboração de simples cálculos aritméticos.
O embargado atualizou o débito de acordo com a tabela
prática de atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia
Corte. Sobre o valor atualizado aplicou juros moratórios correspondente ao
período de inadimplemento e multa de dois por cento.
O equívoco nos cálculos da embargante é perceptível ictu oculi,
pois aplicou juros moratórios visivelmente menores do que os devidos.
Basta verificar, apenas a título de exemplo, que R$28,32 não
correspondem sequer a um por cento de R$3.018,91. Ou seja: a embargante
não aplicou juros moratórios desde as respectivas datas de vencimento das
parcelas, tal como fez o embargado.
Sobre o valor do débito, o embargado incluiu as custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios sucumbenciais de dez por
cento, tal como fixados no despacho que determinou a citação da
embargante. Nada há de irregular na planilha de cálculos que acompanhou
a inicial da ação de execução, que demonstra de forma clara e de fácil
compreensão a evolução do débito.
No mais, o título executivo é um instrumento particular de
confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, que traz em seu bojo
informações claras a respeito de valores e de percentuais dos encargos
cobrados. Assim, espelha obrigação líquida, certa e exigível. A avença
estabeleceu o pagamento do valor confessado em parcelas de valores fixos,
com termos certos.
Era quanto bastava ao desenvolvimento válido e regular da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019731-29.2018.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
5/5
Deixando de quitar a dívida nos termos ajustados, e não
havendo qualquer abuso que a impossibilitasse de fazê-lo, a embargante se
encontrava, sim, em mora (ex re). Dispensava-se sua interpelação para
efetuar o pagamento (dies interpellat pro homine).
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Observa-se que, mesmo levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, os honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento
do valor atualizado do débito exequendo, não comportam majoração. E
isso porque, segundo entendimento já pacificado na Egrégia Corte
Superior, a somatória dos honorários arbitrados no processo de execução e
nos embargos do devedor não deve ultrapassar o teto máximo de 20%,
previsto no art. 20, §3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil de 2015. O ilustre patrono do embargado já foi
contemplado com honorários de 10% do débito exequendo nos autos do
processo da ação de execução, de modo que o teto máximo de vinte por
cento já foi atingido.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.